Tribunal: CARF
Processo: 15956.720345/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720345/2013-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.258 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
VIANORTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente,
cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada
sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se somente aos fatos geradores
pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1.699 a 1.722), contra o Acórdão no 1402-003.872, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720345/2013-94
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720345/2013-94

Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 1.661 a 1.689), sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
O não recolhimento ou o recolhimento a menor de estimativas mensais sujeita a pessoa
jurídica optante pela sistemática do lucro real anual, à multa de ofício isolada
estabelecida no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no 9.430/1996, ainda que encerrado o
ano-calendário. Lançamentos mantidos.
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 1.779 a 1.785),
admitindo a discussão quanto à impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de
ofício, decisão contra a qual foi interposto Agravo (fls. 1.790 a 1.797), que foi rejeitado (fls.
1.803 a 1811).
Defende o contribuinte que é ilegítima a aplicação concomitante da multa
isolada por falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre bases estimadas e da multa de ofício
lançada conjuntamente com o montante principal do imposto, quando ambas tiverem por base o
mesmo fato apurado em procedimento fiscal.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.819 a 1.829).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, é vasta a jurisprudência da 1a Turma da CSRF no sentido da
possibilidade de cumulação das multas a partir do ano-calendário de 2007, conforme adiante
exemplificado:
- Acórdão no 9101-004.667, de 16/01/2020, Relatora Adriana Gomes Rêgo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo que se falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. No caso em apreço, não
tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720345/2013-94

- Acórdão no 9101-004.592, de 02/12/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se
somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Vejamos o que reza o art. 44 da Lei no 9.430/96, com as alterações em questão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Agora, a citada Súmula:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
O Voto Condutor do segundo Acordão citado traz um preciosa análise sobre a
sua não aplicação a partir de 2007:
A Súmula CARF no 105 menciona expressamente qual o dispositivo legal que
fundamenta a multa isolada cuja cobrança em concomitância com a multa de ofício é
vedada: inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Tal fato deixa patente que a
multa ali mencionada é aquela fundamentada na redação legal que vigia antes das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007).
Esta conclusão é corroborada pelo fato de a Súmula ter sido editada apenas em
08/12/2014, muito tempo após a revogação do inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996 e o início da vigência da Lei no 11.488/2007. Caso fosse o desejo do CARF
que a Súmula se aplicasse indistintamente às multas isoladas anteriores e posteriores à
alteração de redação, seria esperado que a referência à multa fosse feita de forma
genérica, sem identificar apenas o fundamento legal antigo.

Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720345/2013-94

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital